Tribunal: TJPA
Processo: 0808038-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808038-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: MIKAEL DA SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de Mikael da Silva Reis, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), após conversão do flagrante pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA. Sustenta a ausência de fundamentação idônea e de requisitos legais para a custódia, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em: (i) aferir a legalidade da prisão preventiva decretada, à luz do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), diante das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e maconha), além da forma de acondicionamento e das denúncias de tráfico na região escolar.
4. A prisão preventiva está devidamente motivada para garantia da ordem pública, com base em indícios de autoria e materialidade, nos termos do art. 312 do CPP.
5. As condições pessoais favoráveis alegadas (residência fixa, primariedade e ocupação lícita) não afastam, por si sós, a necessidade da medida extrema, conforme reiterada jurisprudência do STJ e da Súmula nº 08 do TJPA.
6. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por se revelarem insuficientes para conter a reiteração delitiva e preservar a ordem pública, dada a natureza e potencial lesivo do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A prisão preventiva por tráfico de drogas encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.” 2. “As condições pessoais do paciente não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” 3. “Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para impedir a continuidade delitiva ou resguardar a tranquilidade social.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Mikael da Silva Reis
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos do
Processo nº 0800515-51.2025.8.14.0069
(
PJE 1º Grau – Inquérito Policial
).

Consta da
impetração
(doc. ID 26330671) que o paciente foi
preso em flagrante
na
companhia de 02 (dois) outros indivíduos
, sob acusação de
tráfico de drogas
. Na
audiência de custódia
, o Ministério Público requereu a
conversão do flagrante em prisão preventiva
, fundamentando o pedido no fato de que
um dos coautores possuía antecedentes criminais
.

Aduz que a decretação da prisão preventiva violou os requisitos do art. 312 do CPP, carecendo de fundamentação idônea, pois
não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do impetrante comprometeria a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
, e o paciente possui
bons predicados subjetivos
: não possui antecedentes criminais, possui residência fixa e emprego lícito.

Requer que o impetrante responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, mediante
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, conforme art. 319 do CPP.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
ao
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
, no entanto, o magistrado
alegou a minha prevenção
(despacho, doc. ID 26353464), em face do
HC nº 0807406-04.2025.8.14.0000
, oriundo da mesma
Ação Penal nº 0800515-51.2025.8.14.0069
,
prevenção por mim acolhida em 28/04/2025
(doc. ID 26428214).

Em
30/04/2025
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 26533824) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 013/2025-GAB
, datado de
07/05/2025
(doc. ID 26652416).

A autoridade coatora informa que:

“1.Trata-se INQUÉRITO POLICIAL em trâmite regular nesta Comarca, instaurado em desfavor de ELIAS DO SANTOS DA SILVA, MARCOS DAVID GALVAO SANTOS e MIKAEL DA SILVA REIS, imputando-lhes a prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. De acordo com os autos, no dia 01/04/2025, por volta das 20h, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima com uma fotografia, de dois nacionais identificados com os prenomes ELIAS e MIKAEL, com uma pistola, sendo que essa comunicação dizia que ELIAS, ora paciente, e mais dois nacionais, teriam alugado uma residência construída, com um beco, um portão de madeira e uma área na frente, nas proximidades da escola municipal de Pacajá, há um mês, com o intuito de vender drogas na região; que, diante disso, a GU se deslocou até o endereço informado e, chegando lá, estavam três indivíduos na frente da casa, de forma que a GU efetuou rapidamente a abordagem; que os indivíduos tentaram se desfazer dos objetos que estavam em suas mãos, jogando-os numa região de vegetação, porém a abordagem da GU foi rápida, de forma que foram encontrados entorpecentes com ELIAS DO SANTOS DA SILVA, MARCOS DAVID GALVAO SANTOS e MIKAEL DA SILVA REIS.

3. Consta ainda dos autos que, durante a abordagem, foram encontrados um iPhone XR cor preta, um celular iPhone cor preta, uma pedra de substância análoga à crack (28g); 11 petecas contendo substância análoga à crack (7g); 8 embalagens contendo substância análoga à cocaína (4g) e, na região de vegetação, uma embalagem contendo substância análoga à maconha (inferior a 1g); que o flagrado MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS já foi preso por tráfico de drogas no ano de 2024, neste município, sendo que a GU vinha recebendo vária denúncias de que esses nacionais estavam traficando na região escolar há cerca de um mês.

4. Em decisão proferida aos 03/04/2025, este juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID. 140442820), como garantia da ordem pública e gravidade em concreto do crime em tese praticado, bem como, em relação ao acusado MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS, para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Inquérito Policial acostado aos autos, em ID. 141339055.

6. A denúncia foi oferecida aos 22/04/2025 (ID. 141603786).

7. Este juízo, em decisão proferida aos 24/04/2025, determinou a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia (ID. 141662745).

8. Notificação dos réus em Ids. 141974552, 142046271 e 142058440.

9. A defesa do acusado ELIAS DOS SANTOS DA SILVA apresentou defesa prévia em ID. 142386044.

10. A defesa do acusado MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS apresentou defesa prévia em ID. 142394439.

11. A defesa do acusado MIKAEL DA SILVA reis apresentou defesa prévia em ID. 142482736.

12. Em decisão proferida aos 07/05/2025 (ID. 142522982) este juízo recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento a ser realizada aos 23/06/2025, às 09h.

13. Portanto, o presente procedimento encontra-se em seu trâmite regular, aguardando audiência de instrução e julgamento”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 27099875).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

A presente impetração fulcra-se no constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente em decorrência da
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, diante do fato de o acusado possuir
condições pessoais favoráveis
e a
possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
.

A defesa aduz que
não se encontram presentes os requisitos à decretação da prisão preventiva da paciente
(art. 312 do CPP).

Na hipótese dos autos,
extrai-se que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, de forma fundamentada, na data de
03/04/2025
, visando
garantir a ordem pública
, nos seguintes termos:

“(...).
III –
DA ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO(S) AUTUADO(S)
:

A Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
(art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado
fumus commissi delicti
. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado
periculum libertatis.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 140271181 – pág. 08), pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (ID. 140271181, pág. 10), e pelos depoimentos das testemunhas, constantes nos autos. Não há dúvidas, portanto, sobre a existência do crime.

Quanto ao pressuposto da
autoria
, sabe-se que não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincularem os indivíduos à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos.

Com efeito, conforme se extrai das informações presente nos autos, em consonância com os depoimentos testemunhais, há indícios da prática da infração penal pelos autuados.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (
periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar dos representados deve ser decretada como
garantia da ordem pública e gravidade em concreto do crime em tese praticado, bem como, em relação ao acusado MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS, para assegurar a aplicação da lei penal
.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora,
a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória
(Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

Eugênio Pacelli sustenta que “
a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal
, enquanto instrumento de aplicação da lei penal.
Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada
, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social
” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2009, p. 435).

De acordo com Nucci, a garantia da ordem pública deve ser analisada sob a ótica do
trinômio gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 510).

Denílson Feitosa traz divide a ordem pública sob dois aspectos: subjetivo (do indivíduo) e objetivo (sociedade). “A garantia da ordem pública depende da ocorrência de um perigo. No sentido do processo penal, perigo para a ordem pública pode caracterizar-se na perspectiva subjetiva (acusado) ou, como ainda admite a jurisprudência apesar das críticas,
na perspectiva objetiva (sociedade). Podemos, então, falar em garantia da ordem pública na perspectiva subjetiva ou individual, ou na perspectiva objetiva ou social
”. (FEITOZA, Denílson. Direito Processual Penal: Teoria, Crítica e Práxis. Ed. 6ª. Niterói: Impetus, 2009, p. 854).

Na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou entendimento no sentido de dar concretude à noção de ordem pública, de forma a abarcar a possibilidade de prisão para evitar a reiteração delitiva e baseada na
gravidade em concreto do crime em tese praticado
.

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E EVENTUAL REGIME PRISIONAL A SER FIXADO. INCABÍVEL O EXAME. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele representado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
É válido o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, cifrada na quantidade de entorpecente apreendido - 315, 10g (trezentos e quinze gramas e dez decigramas) de cocaína. Precedentes do STJ
. 3.
A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ
. 4. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 5. "Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. (Precedentes)" (HC 438.765/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe de 01/06/2018.) 6. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante. 7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 469.179/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018).

No caso em tela, a prisão deve-se ser decretada em razão da gravidade em concreto do crime, – consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida – pois foram encontrados na posse dos autuados uma pedra de substância análoga à crack (28g); 11 petecas contendo substância análoga à crack (7g); 8 embalagens contendo substância análoga à cocaína (4g) e uma embalagem contendo substância análoga à maconha (inferior a 1g), cf. termo de exibição e apreensão de droga - ID. 14027118 - Pág. 08, de modo que as drogas apreendidas provavelmente seriam destinadas a venda.

Tal fato reveste a conduta dos autuados de gravidade concreta acentuada, pois se trata de substâncias causadoras de grande dependência psíquica e de imenso potencial lesivo para o ser humano
.

O delito conhecido como “tráfico de drogas” é equiparado a hediondo, causando inúmeros males à sociedade, produzindo dependência química e com esta a prática de outros tantos delitos, patrimoniais e até contra a vida. Os indivíduos que promovem a venda de sustâncias entorpecentes causam duplo mal à sociedade: a dependência química nos usuários – que, por si só já seria reprovável; e inúmeros outros delitos que advêm da dependência química, pois sujeitos em crise de abstinência praticam crimes para obter recursos para comprar a substância da qual é dependente.

Assim, entendo pela prisão dos flagrados, pela garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade em concreto de suas condutas. Há que se ressaltar, ainda, que a droga apreendida possui grande capacidade de dependência, além das evidências encontradas no ato da prisão em que os autuados praticam, em tese, a conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas.

Além disso, no caso em tela,
a prisão se justifica como forma de evitar a reiteração delitiva
, pois há evidências concretas de que isso possa ocorrer. Com efeito, a certidão de antecedentes criminais do autuado
MARCOS DAVID GALVAO SANTOS, acostada aos autos (ID. 140380135), demonstra que ele responde a outro processo nesta Comarca, também pela prática do crime de tráfico de drogas
(processo nº 0801567-53.2023.8.14.0069, no qual há sentença condenatória em seu desfavor, ainda pendente de trânsito em julgado em virtude de recurso da defesa)

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro nos artigos 312 e 313, II, do Código de Processo Penal e lastreado em parecer favorável do Ministério Público, defiro a representação policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ELIAS DO SANTOS DA SILVA, MARCOS DAVID GALVAO SANTOS e MIKAEL DA SILVA REIS
”.

Em
07/05/2025
, o juízo
recebeu a denúncia
e
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 23/06/2025
(doc. ID 142522982 dos autos principais), sendo
temeroso colocá-lo em liberdade nesse momento processual
.

Com relação à
prisão preventiva
, cabe consignar que ela tem cabimento quando presentes
provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria
, e quando evidenciada, ainda, a necessidade da medida para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal
, conforme estabelece o art. 312 do CPP.

Os
indícios de materialidade e autoria do crime
são verificados nos elementos coletados ao longo da investigação policial. De outro lado,
o perigo de liberdade do paciente é evidenciado pelas circunstâncias analisadas no caso concreto
, para a
garantia da ordem pública
, ante a
gravidade concreta do crime praticado
.

Sendo assim, é patente a
gravidade do delito praticado consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida (grande capacidade de dependência)
, vez que, crimes desta natureza atentam sobremaneira contra a
ordem pública
, mediante a
grave repercussão social
, que geram
efeitos maléficos de toda a natureza para a coletividade
, ensejando a adoção de medidas urgentes para obstar a atuação criminosa,
estando o feito com andamento processual regular
, tendo o magistrado determinado a
designação de data para a audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 23/06/2025
.

É inegável que
o paciente agiu dolosamente
, o que revela
periculosidade e demonstra o total menosprezo dele para com o império da lei
, justificando ainda mais o acautelamento e evidenciando o
perigo que sua eventual liberdade gera à sociedade
, sendo necessária a manutenção da medida extrema para garantia de ordem pública (
tranquilidade social
).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no modus operandi e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2025